Tribunal: TJBA
Processo: 8100321-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100321-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE TORRES DA SILVA, SIMONICA SOARES PEREIRA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALIDADE JURÍDICA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. RATIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário (BPC) relativos a cartão de crédito consignado. O autor alega desconhecer a contratação e sustenta a nulidade da assinatura eletrônica por falta de certificação ICP-Brasil e ausência de código hash. O banco apelado apresentou dossiê técnico com registro de biometria facial, geolocalização e IP, além de faturas demonstrando a utilização frequente do cartão para compras e pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se: (a) a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio de biometria facial possui validade jurídica, independentemente de certificação pelo padrão ICP-Brasil; (b) a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova previsto no Tema Repetitivo 1061 do STJ ao apresentar elementos técnicos que vinculam a operação ao consumidor; (c) a utilização comprovada do cartão para compras em estabelecimentos comerciais afasta a alegação de vício de vontade e ratifica a existência do vínculo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade das assinaturas eletrônicas e dos documentos digitais firmados por meios diversos dos certificados emitidos pela ICP-Brasil é expressamente autorizada pelo Art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, bastando que os meios de autenticação sejam aceitos pelas partes e garantam a identificação do signatário. À luz do Tema Repetitivo 1061 do STJ, incumbe ao banco provar a autenticidade da assinatura impugnada, o que restou plenamente satisfeito no caso concreto através do dossiê de ID 99591690, que registra a captura de biometria facial (
selfie
) em tempo real, acompanhada de dados de IP e geolocalização compatíveis com o ato de contratação.

A alegação de desconhecimento do produto é frontalmente infirmada pela prova documental de utilização intensa do cartão. As faturas acostadas (ID 99591691 e 99591692) revelam o pagamento de serviços de energia e compras em supermercados e lanchonetes (Carrefour, Jalapão São Rafael, plataformas MP), transações que exigem o uso de senha pessoal de conhecimento exclusivo do titular. O uso reiterado do crédito disponibilizado opera como causa de confirmação do negócio jurídico e ratificação do consentimento, atraindo a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal.

Comprovada a regularidade da relação contratual e a ausência de vício na manifestação de vontade, não há que se falar em ato ilícito ou em dever de indenizar. O exercício regular de direito pela instituição financeira ao proceder aos descontos autorizados afasta a caracterização de danos materiais ou morais, restando prejudicada a tese de dano
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido, com a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. Teses de julgamento: "1. A contratação de serviços bancários via biometria facial, acompanhada de registros técnicos de segurança (IP e geolocalização), é meio idôneo de manifestação de vontade e atende ao ônus probatório da instituição financeira quanto à autenticidade da assinatura. 2. A utilização efetiva do cartão de crédito consignado para a realização de compras habituais ratifica o negócio jurídico e torna a alegação de desconhecimento incompatível com o princípio da boa-fé objetiva."

REFERÊNCIAS

Dispositivos legais: Art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001; Art. 373, I e II, do CPC; Art. 188, I, e Art. 422 do CC; Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, REsp nº 2.197.156/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.547/SC; TJBA, Apelação nº 8105218-57.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8006831-41.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100321-15.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO NUNES DOS SANTOS e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06